Tribunal: TJDFT
Processo: 0720032-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
D E C I S Ã O: Cuida-se de embargos de declaração (ID 47262172) opostos por PALOMA AZEVEDO LIMA, com pedido de efeitos infringentes, sob alegação de obscuridade/contradição/omissão e flagrante ilegalidade apontada no certame para o qual participou (Concurso para o cargo de Auditor da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal) que seriam: (1) anulação da questão 54, prova tipo D aduzindo elaboração de questão com conteúdo não disponível no Edital, destacando decisão liminar que lhe fora favorável pontuando que houve cancelamento da súmula 7 do TARF, não podendo ser cobrado nas provas porquanto não configura ato normativo vigente à época do Edital, configurando flagrante violação ao Edital do concurso; (2) ausência do segundo examinador na correção da prova discursiva, em manifesta ilegalidade; e (3) ausência da disponibilização dos motivos do indeferimento do recurso a respeito da prova discursiva, sem a devida fundamentação e conclusão sobre o seu deferimento ou indeferimento, desrespeitando normas da Lei Distrital no 4.949/2012 e itens 18.2, 18.9 e 18.11 do Edital, informando que o período de interposição para recurso do resultado preliminar foi de 16 a 22 de maio de 2023, e ainda não teria havido resposta. Ao final, requereu o acolhimento dos aclaratórios para fins de deferimento da liminar pleiteada, reconsiderando-se o indeferimento para, liminarmente, “inaudita altera parte” (a) anular a questão 54 do tipo de prova D, cargo 103, majorando-se sua nota de 77,81 para 79,33, totalizando a nota final da primeira etapa do concurso em 91,80; (b) intimar as autoridades coatoras para realizarem a correção da prova discursiva da impetrante por um segundo avaliador; e (c) disponibilizar os motivos do suposto indeferimento das razões recursais apresentadas em face da prova discursiva; assim, seja concedida a liminar na forma pretendida. É o relatório. Decido: Aprecio o recurso na forma do art. 1024 §2o, do CPC. Apesar da embargante apontar a ocorrência dos vícios de obscuridade/contradição/omissão, não é o que se verifica no presente caso. À luz do apurado, nos limites do decidido, e sem que qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material fosse, efetivamente, demonstrados, mas, nitidamente, pretendendo os excepcionais efeitos modificativos, e desatendendo a regra do art. 1022, do CPC, verifico tratar-se de reiteração das mesmas teses já apresentadas em sede de exposição liminar no mandamus, e examinadas na decisão impugnada sob a pseudoalegação de omissão e/ou contradição. Basta uma simples leitura da decisão de ID 6986917 que restará evidenciada a observância das exigências do art. 93, IX da CF/88 e art. 11 do CPC. Inicialmente, ressalto que a decisão mencionada em sede de embargos de declaração (ID 47262174) não possui caráter vinculante, sinalizando, inclusive, na sua parte dispositiva que houve reconsideração da decisão inicial, entendendo-se plenamente possível um posicionamento diverso à luz do Princípio da Persuasão Racional do Juiz e Livre Convencimento Motivado. Eis o teor da decisão ora recorrida: (...) A liminar em mandado de segurança está condicionada à demonstração da presença de relevância da fundamentação e perigo da demora (fumaça do bom direito e perigo na demora) demonstrados a olhos vistos. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Consoante o previsto no art. 1o da Lei No 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. Por outro lado, a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre fatos que necessitam de comprovação e guardam maior complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta e pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. No caso dos autos, é possível perceber que o direito suscitado revela uma visão pessoal, parcial e, com evidente interesse na anulação de questões, alteração do gabarito e favorecimento com o acatamento das teses e argumentações apresentadas pela candidata irresignada, visando a majoração de sua nota de modo a possibilitar, se o caso, sua participação no Curso de Formação; suposto direito que não se encontra demonstrado de plano, devendo ser objeto de instrução probatória ampla já que não se verifica a “manifesta/flagrante ilegalidade”, ou configuração de ato ilegal, arbitrário e leviano das autoridades coatoras, como relatado em suas razões. (Grifei) Na espécie, tem-se que a presente demanda não apresenta qualquer situação apta a ser verificada, de plano, em Mandado de Segurança, pois não há hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia, nem prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo da impetrante, inviabilizando-se, “prima facie” o manejo da via estreita do “mandamus”. Ademais, no confronto com os relatos apreciados persiste a presunção de legitimidade, legalidade, imperatividade e auto-executoriedade do ato administrativo; e ainda a possibilidade de anulação dos atos administrativos pela própria Administração, faculdade que está assentada no poder de autotutela do Estado, como justiça interna, exercida pelas autoridades administrativas em defesa da instituição e da legalidade de seus atos; e em prestígio ao enunciado de Súmula 473/STF, que assim preconiza: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. E ainda em obediência ao disposto no art. 53 da Lei No 9.784/99, apurado, “prima facie”, que a atuação da autoridade impetrada observou os limites legais supracitados, com a adequada e prevista atuação positiva. Enfim, considerando-se que a banca examinadora justificou as razões para a manutenção do gabarito oficial divulgado em seus termos, alterar essa conclusão implica indevida intervenção judicial no exame dos critérios de correção de prova, o que é inadmitido pela jurisprudência consolidada. Isso porque, em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar questões de prova e critérios de correção por banca examinadora, salvo em situação excepcional. Deveras, o campo de interferência do Poder Judiciário em matéria de concurso público é bastante limitado, não podendo interferir se não verificar a presença de ilegalidade. Esse o entendimento já manifestado por esta eg. Câmara, senão vejamos o seguinte julgado: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO, ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A manutenção do gabarito oficial pela banca examinadora, ao analisar as questões e os recursos interpostos pelos candidatos, está dentro do poder discricionário da Administração Pública, não legitimando a intervenção do Poder Judiciária na seara administrativa, sob pena de violação aos princípios da separação de poderes, da reserva da administração e da isonomia. 2. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1253775, 0714029-81.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, julgado em 1/6/2020, DJe 16/6/2020. Negritado) A propósito, a compatibilidade entre questão de concurso público e edital de regência foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, consolidando a seguinte tese jurídica em regime legal da repercussão geral (Tema 485): Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853/CE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Nessa linha, confira-se o precedente do STJ: [...] 1. Cuida-se de ação em que busca a recorrente a anulação de questões de concurso interno, pois alega terem sido mal formuladas. 2. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o eminente Ministro Gilmar Mendes, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015). 3. Como se vê, a instância de origem decidiu a controvérsia com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Não se conhece do Recurso Especial. (REsp 1.666.678/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017. Negritado) Igualmente, ilustram os arestos desta Corte: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE QUESTÕES PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADES EM QUESTÕES OBJETIVAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, em homenagem à separação de poderes - princípio consagrado na Constituição Federal de 1988 - não cabe ao Judiciário avaliar critérios de formulação e correção de provas. Trata-se, pois, de incumbência da banca examinadora do certame. 2. Excepcionalmente, se houver constatação de dissonância entre ditames editalícios e flagrante ilegalidade de questão objetiva, ao Poder Judiciário compete anular tais itens, por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. 3. Diante da inexistência de elementos probantes de que a banca examinadora se haja afastado das regras do edital, que regeu o certame, repele-se assertiva de ilegalidade no concurso. 4. Segurança denegada. (MSG 0704975-62.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Flavio Rostirola, 1a Câmara Cível, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017. Negritado) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DA QUESTÃO IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO POR DECISÃO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, ao Poder Judiciário é vedado imiscuir-se nos critérios de correção das questões de concurso público, por se tratar de seara própria do mérito do ato administrativo, sendo possível, contudo, o reexame de questão de concurso público, em situação excepcional, diante de manifesta ilegalidade, erro material de fácil constatação ou violação patente ao edital do certame. 2. Não há violação à regra de vinculação ao instrumento convocatório, quando a questão aplicada pela banca examinadora contempla, adequadamente, o conteúdo programático previsto no instrumento convocatório. 3. Inexiste ilegalidade em questão objetiva de concurso público que requer, dentre as alternativas apresentadas, a única na qual consta conteúdo em dissonância com texto legal, cuja cobrança foi expressa no edital do certame. 4. O mero inconformismo dos candidatos com o gabarito oficial não é causa suficiente para anulação da questão. 5. Havendo manifestação expressa da banca examinadora, por meio de argumentação tecnicamente sustentável, não há se falar em ilegalidade, por violação ao artigo 50 da lei no 9.784/99. 6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão n.1140771, 07039696320178070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2018, Publicado no DJE: 05/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é bastante limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo manifesta ilegalidade à luz do Tema 485/STF sob a sistemática de repercussão geral, com precedentes do STJ e TJDFT. Na hipótese, “prima facie” não transparece a suscitada “manifesta/flagrante ilegalidade”, ou configuração de ato ilegal, arbitrário e leviano das autoridades coatoras, como relatado em suas razões do que se verifica do enunciado das questões, das justificativas apresentadas pela banca examinadora, nos termos sustentados pela candidata impetrante, bem assim o respectivo gabarito, a justificar, liminarmente, o reexame de sua correção pelo Poder Judiciário. Nesses termos, prestigiando os artigos 926 e 927, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Na parte dispositiva da decisão LIMINAR houve manifestação clara acerca do indeferimento do pedido liminar, por desatendimento – não restarem demonstrados os requisitos do art. 7o do III, da LMS – Lei No 12016/2009, inclusive os seguintes fundamentos: (...) Na espécie, tem-se que a presente demanda não apresenta qualquer situação apta a ser verificada, de plano, em Mandado de Segurança, pois não há hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia, nem prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo da impetrante, inviabilizando-se, “prima facie” o manejo da via estreita do “mandamus”. Ademais, no confronto com os relatos apreciados persiste a presunção de legitimidade, legalidade, imperatividade e auto-executoriedade do ato administrativo; e ainda a possibilidade de anulação dos atos administrativos pela própria Administração, faculdade que está assentada no poder de autotutela do Estado, como justiça interna, exercida pelas autoridades administrativas em defesa da instituição e da legalidade de seus atos; e em prestígio ao enunciado de Súmula 473/STF, que assim preconiza: (...) Enfim, considerando-se que a banca examinadora justificou as razões para a manutenção do gabarito oficial divulgado em seus termos, alterar essa conclusão implica indevida intervenção judicial no exame dos critérios de correção de prova, o que é inadmitido pela jurisprudência consolidada. Isso porque, em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar questões de prova e critérios de correção por banca examinadora, salvo em situação excepcional. Deveras, o campo de interferência do Poder Judiciário em matéria de concurso público é bastante limitado, não podendo interferir se não verificar a presença de ilegalidade. (...) Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é bastante limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo manifesta ilegalidade à luz do Tema 485/STF sob a sistemática de repercussão geral, com precedentes do STJ e TJDFT. Na hipótese, “prima facie” não transparece a suscitada “manifesta/flagrante ilegalidade”, ou configuração de ato ilegal, arbitrário e leviano das autoridades coatoras, como relatado em suas razões do que se verifica do enunciado das questões, das justificativas apresentadas pela banca examinadora, nos termos sustentados pela candidata impetrante, bem assim o respectivo gabarito, a justificar, liminarmente, o reexame de sua correção pelo Poder Judiciário. Nesses termos, prestigiando os artigos 926 e 927, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Assim, uma vez apreciadas pontualmente tais questões, não há que se falar em omissão. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. Se a Embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Assim, observo que a recorrente, efetivamente, reitera seus apontamentos, apresentando mera irresignação não vinculada, efetivamente, aos vícios que viabilizam os aclaratórios, na forma do art. 1022, “caput” e incisos, do CPC, considerando-se que a via escolhida não se presta à revisão/reconsideração de decisão. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão ou contradição, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. Nem mesmo a indicação de posicionamento liminar em sentido diverso do ora apresentado já que tal não é dotado de efeito vinculante. “In casu” não houve demonstração de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material no julgado impugnado, apresentando o presente recurso evidenciado intuito de obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Ao analisar detidamente as razões de oposição, cumpre reiterar à exaustão que o recurso de embargos de declaração é um instrumento disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1022, do CPC. Não serve para, após detida apreciação dos fatos e documentos trazidos aos autos, impor ao Magistrado que acolha suas teses, considerado o Princípio do Livre Convencimento Motivado – Persuasão Racional do Juiz. No caso vertente, a decisão sumária/liminar combatida expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, em decisão devidamente fundamentada, conforme as exigências do art. 93, IX da CF/88 e art. 11 do CPC, não merecendo guarida a renovada irresignação buscando reconsideração em sede de aclaratórios. Ressalto ainda que o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada. Não vislumbro, em sede liminar, direito líquido e certo a amparar o pleito de anulação imediata da questão 54, do tipo de prova D, cargo 103; nem que a correção da prova discursiva da impetrante, diante das Respostas ao Candidato – Recurso da Prova Objetiva (ID 47003713, págs. 1-7), reconhecendo as justificativas e esclarecimentos apresentados pela Coordenação Pedagógica do IADES – Instituto Americano de Desenvolvimento, como já ressaltado: “no confronto com os relatos apreciados persiste a presunção de legitimidade, legalidade, imperatividade e auto-executoriedade do ato administrativo; e ainda a possibilidade de anulação dos atos administrativos pela própria Administração, faculdade que está assentada no poder de autotutela do Estado, como justiça interna, exercida pelas autoridades administrativas em defesa da instituição e da legalidade de seus atos; e em prestígio ao enunciado de Súmula 473/STF”. Não restou demonstrado o sustentado vício de ausência do segundo examinador na correção da prova discursiva à luz do documento juntado (ID 47003718), ônus processual de quem alega (art. 373, I, do CPC); e ainda, sobre a noticiada ausência da disponibilização dos motivos do indeferimento do recurso a respeito da prova discursiva, houve esclarecimento do IADES (ID 47003722) em resposta à mensagem da recorrente do dia 16 de maio de 2023 que a resposta do recurso seria disponibilizada até o dia 22 de maio no ambiente do candidato, sendo, à luz do exposto, e “ad cautellam” questão a ser ainda esclarecida em prestígio aos Princípios e Garantias do Contraditório, Devido Processo Legal e Ampla Defesa. Ressalta-se o fato de que o “writ” foi impetrado no dia 19 de maio 2023 (ID 47002505) e, por óbvio, ainda dentro do prazo dado pela banca de disponibilizar a resposta do recurso até o dia 22 de maio (ID 47003722); assim, sem razão a amparar as irresignações reiteradas e sustentadas “manifestas ilegalidades”hábeis à concessão da liminar. Inexistindo qualquer vício a ser sanado, como indicado supra, e considerando que a via dos embargos de declaração não serve ao efeito infringente pretendido, nem mesmo à rediscussão da matéria ou admite inovação de teses recursais, rejeitam-se os embargos opostos. Assim, como se trata de recurso vinculado (aos vícios previstos no art. 1022, do CPC), DEVE a embargante não apenas alegar, mas efetivamente demonstrar a ocorrência desses vícios, não sendo suficiente mencioná-los sem demonstrá-los, já que o ônus de provar/demonstrar a ocorrência de um vício alegado é de quem alega (art. 373, I, do CPC). Nesses termos, rejeito os aclaratórios. Advirto, por fim, que a utilização abusiva do instrumento processual, discutindo pontos que sequer influenciaram, ou nem mesmo afastariam, as razões de decidir em ordem ao resultado do julgamento, sinalizando para medida protelatória, acarreta a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 1026 §§ do CPC. Preclusa, prossiga o feito em cumprimento da parte final dispositiva da decisão recorrida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator